Tribunal: TJDFT
Processo: 0001956-18.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:
Tráfico de entorpecentes. Provas. Depoimento dos policiais. Individualização da pena. Pena-base: fração. Confissão espontânea. Regime prisional.
1 – As circunstâncias em que se deram os fatos – prisão em flagrante, declarações dos policiais, apreensão com os réus de elevada quantidade de droga – são suficientes para demonstrar o cometimento do crime de tráfico de entorpecentes.
2 - Os depoimentos de agentes de polícia, no desempenho de função pública, se coerentes e corroborados por outros elementos de prova, gozam da presunção de veracidade, só podendo ser afastados mediante prova em contrário.
3 - O e. STJ, em julgados mais recentes, tem adotado o acréscimo na pena-base de 1/6 da pena mínima em abstrato para cada circunstância judicial desfavorável, inclusive para os crimes de tráfico de entorpecentes.
4 – Não se reconhece a atenuante da confissão espontânea se o réu, nas oportunidades em que ouvido, negou a traficância, afirmando desconhecer o fato de o comparsa transportar e ter em depósito a droga.
5 - Reincidente o réu e desfavoráveis as circunstâncias judiciais, deve ser fixado o regime fechado para início de cumprimento da pena, ainda que a pena seja inferior a 8 anos (art. 33, § 2o, “b”, e § 3o, do CP).
6 – Apelações do MP e do segundo réu providas em parte. Não provida a do primeiro réu.